Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602238-60.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOCELIA CUNHA DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOCELIA CUNHA DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0602238-60.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 17/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por Jocelia Cunha, CPF:
873.699.749-87, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido do Movimento Democrático
Brasileiro - MDB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JOCELIA CUNHA DEPUTADO ESTADUAL
(RESPONSÁVEL)
JOCELIA CUNHA (REQUERENTE)
LUIS FELIPE DUARTE (ADVOGADO)
TATIANA HELENA ADAM (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
78000
66
08/05/2020 20:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.056

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602238-60.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOCELIA CUNHA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JOCELIA CUNHA
- OAB/PR72840
ADVOGADO: LUIS FELIPE DUARTE
- OAB/PR43103
ADVOGADO: TATIANA HELENA ADAM
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE GRAVE E QUE
COMPROMETE A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS–
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.553.
2. A omissão de despesa na prestação de contas enseja a desaprovação das contas
quando impedir a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral. Inteligência do artigo 56, I,
g, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3. O pagamento de despesas após a eleição, quando evidenciado pela natureza do gasto
que sua contratação se deu antes do pleito, é irregularidade formal que não enseja a
desaprovação das contas.
4. A existência de dívida de campanha atesta a falta de planejamento financeiro,
podendo ensejar a desaprovação das contas quando não forem apresentados os
documentos constantes do artigo 35, §2º e §3º da Res. TSE 23.553.
5. Contas desaprovadas, com determinação de devolução de valores.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2020
Num. 7800066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818502293400000007371442
Número do documento: 20050818502293400000007371442

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
JOCELIA CUNHA, candidata ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades, dentre elas ausência de
instrumento de mandato para constituição de advogado, indicando a necessidade de
apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 2394916).
Intimada para regularizar a representação processual, sob pena de
julgamento das contas como não prestadas, e se manifestar sobre o parecer técnico a
requerente solicitou dilação do prazo para atender as diligências (id. 2509866),
oportunidade que juntou procuração (id. 2509866).
Deferi o pedido de dilação de prazo (id. 2544266), oportunidade em que a
candidata apresentou a prestação de contas retificadora (id. 2571116 e seguintes).
Ato contínuo juntou manifestação (id. 2817816) e nota explicativa
(id.2817966).
Após a análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
desaprovação das contas (id. 5803916).
Devidamente intimada, a prestadora se manifestou e juntou documentos
(id. 5959816 e seguintes).
Sobreveio petição de substabelecimento (id. 6432616).
Em nova remessa, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu
parecer conclusivo, mantendo a desaprovação das contas, em que pese o saneamento
de algumas irregularidades (id. 6894366).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação
das contas da candidata (id. 6990616).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 7800066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818502293400000007371442
Número do documento: 20050818502293400000007371442

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva
e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor
técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.
A candidata obteve 691 votos e os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$ 101.631,30 a título de receitas, sendo R$ 90.000,00 provenientes de
recursos financeiras do FEFC, R$ 4.300,00 recursos estimáveis do FEFC, R$ 6.900,00
de recursos estimáveis em dinheiro oriundos de pessoas físicas e R$ 131,30 recursos
financeiros próprios.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes
as seguintes irregularidades: i) identificada, mediante integração do módulo de análise
do SPCE e a base de dados das Juntas Comerciais (CNE), a realização de despesa
junto a fornecedorem situação “inapta”; ii) inconsistências com despesa do FEFC no
valor de R$ 200,00; iii) existência de divergência na movimentação financeira registrada
na prestação de contas e a registrada nos extratos eletrônicos referente ao cheque nº
8500061; iv) detectadas doações recebidas e gastos realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial; v) realização de despesa antes da
data da solicitação do registro de candidatura; vi) realização de despesa após a data da
eleição; e vii) existência de dívida de campanha, no valor de R$ 5.500,00 com
apresentação somente da “declaração de assunção de dívidas de campanha”, ausentes
os demais documentos constantes do artigo 35, §2º e 3º da Res. TSE 23.553.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que a irregularidade constante nos itens “i e iv” são consideradas como falhas formais
que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no presente
caso, que autorizam apenas a aposição de ressalva.
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais
irregularidades separadamente:
ii) inconsistências com despesa do FEFC no valor de R$ 200,00:
Num primeiro momento o Setor Técnico apontou como inconsistentes, em
vista da ausência de documentos comprobatórios, despesas pagas com recursos do
FEFC totalizando o valor de R$ 33.724,00.
Em última análise permaneceu a inconsistência da falta de documentos
idôneos a comprovar o gasto eleitoral somente com relação à despesa junto a FLAVIA
GARCIA, no valor de R$ 200,00, conforme quadro a seguir (id. 6894366):
Nesse ponto, friso que o artigo 63 da Resolução TSE nº. 23.553 estabelece
a necessidade dos candidatos apresentarem comprovantesde pagamentosreferentes a
despesas de campanha, senão vejamos:
Num. 7800066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818502293400000007371442
Número do documento: 20050818502293400000007371442

Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do
prestador de serviços.

Nesse contexto, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requerem
rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas,
devem ser minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 56, I,
c, e art. 63, todos da Res. TSE nº 25.553/2017).
Quanto a presente irregularidade a prestadora não se manifestou sobre a
inconsistência com a despesa referente a serviços contábeis.
Logo, permanece sem comprovação a despesa indicada, uma vez que o
artigo 63 da Resolução TSE 23.553 exige expressamente a apresentação de “
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter data de emissão, descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço”, não cabendo ao
prestador de contas se negar a cumprir simples requisito legal a seu alvedrio, mormente
quando utilizados recursos públicos no pagamento da despesa.
Por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC, mister a
devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, montante de R$ 200,00, corresponde
ao valor não comprovado, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
No particular, embora constatada a irregularidade quanto à ausência de
comprovação do pagamento da despesa com recursos do FEFC, ela corresponde a
0,2% do total de recursos do FEFC, atraindo tão somente a necessidade de aposição
de ressalvas, determinando a prestadora a devolução da quantia utilizada com recurso
do FEFC sem a devida comprovação.
Num. 7800066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818502293400000007371442
Número do documento: 20050818502293400000007371442

iii) existência de divergência na movimentação financeira registrada
na prestação de contas e a registrada nos extratos eletrônicos referente ao
cheque nº 8500061:
Apontou-se, no item 8.1 do parecer técnico conclusivo (id. 6894366), que a
divergência verificada na movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos permaneceu referente ao cheque nº
8500061, o qual compensado na conta nº 373552-4, para movimentação de recursos
do FEFC, conforme tabela a seguir:
A prestadora não se manifestou sobre a inconsistência.
Da análise da irregularidade, verifica-se que a divergência apontada se dá
em razão da ausência de lançamento, no SPCE, da declaração da referida despesa,
pois não foi possível verificar o registro, em sua prestação de contas, de despesa com
tal fornecedor.
A omissão em comento fere o que preceitua o já citado art. 56, I, g, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, uma vez que o objetivo da prestação de contas é a
perfeita identificação dos recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão
de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a
incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício
de tal natureza acaba por comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação
de contas.
Embora o percentual envolvido seja diminuto (0,49% dos recursos), esta
falha deve ser analisada em conjunto com os demais vícios encontrados pelo setor
técnico, que apontam pela desaprovação.
No entanto, a despesa indicada permanece sem comprovação, uma vez
que o artigo 63 da Resolução TSE 23.553 exige expressamente a apresentação de “
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter data de emissão, descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço”, não cabendo ao
prestador de contas se negar a cumprir simples requisito legal a seu alvedrio, mormente
quando utilizados recursos públicos no pagamento da despesa.
Num. 7800066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818502293400000007371442
Número do documento: 20050818502293400000007371442

Por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC, mister a
devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, montante de R$ 500,00, corresponde
ao valor não comprovado, na forma do art. 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.

v) realização de despesa antes da data da solicitação do registro de
candidatura e/ou da concessão do CNPJ de campanha:
Neste ponto, a irregularidade apontada se refere à realização de despesa
junto à BARBARA SUSSANA MURDEN, realizada em 10/08/2018, no valor de R$
1.000,00, antes do requerimento do registro da candidatura e/ou da concessão de
CNPJ, ocorrida em 14/08/2018, contrariando o disposto nos artigos 3º, I e II, e 38,
ambos da Resolução TSE nº 23.553, que dispõem:

Art. 3º.A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I – requerimento do registro de candidatura;
II – inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III – abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha.
[...]
Art. 38. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o
preenchimento dos pré-requisitos de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 3º
desta resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da
sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de página
de internet de comitês de campanha de candidatos e de partidos políticos poderão ser
contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva convenção partidária,
desde que, cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de inscrição no
CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de
campanha e a emissão de recibos eleitorais, na
forma do art. 9º desta resolução.

Num. 7800066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818502293400000007371442
Número do documento: 20050818502293400000007371442

Em manifestação, a prestadora afirma que “deve-se levar em consideração
que além do valor ser ínfimo, a despesa foi declarada pelo candidato demonstrando sua
boa-fé” (id. 2818016).
Em que pese a justificativa não tenha o condão de sanar a irregularidade, é
sabido que as convenções partidárias,

nas eleições de 2018,de acordo com a
Resolução TSE nº 23.555, ocorreude 20/07/2018 a 05/08/2018.
No particular, tem-se que a data da convenção partidária estadual do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, para as eleições de 2018, ocorreu em
05/08/2018(https://pmdbpr.org.br/wp-content/uploads/2018/08/ata-final-0608.pdf,
não
havendo irregularidade no procedimento adotado pela candidata, eis que a despesa foi
contratadaem 10/08/2018, período posterior a data limite para a realização das
convenções partidárias das eleições 2018.
Outrossim, da análise conjunta das informações declaradas no SPCE e das
constantes do extrato bancário, foi possível verificar que a referida despesa foi paga em
tempo oportuno, dentro do prazo de campanha – após o prazo para abertura da conta
bancária, sendo liquidada através da transferência bancária com contraparte no extrato
realizada
em
11/09/2018
e
pelo
cheque
nº
850037
de
08/10/2018.

vi) realização de despesa após a data da eleição:
Com relação à realização de gastos após a data da eleição, analisando os
dados apontados no parecer técnico, verifica-se que se trata das seguintes despesas:
Instada a se manifestar, a candidata afirma que emitiu documento com data
errada, juntando novo Recibo de Pagamento de Autônomo no sistema SPCE (id.
2818016).
A prestadora juntou aos autos os contratos de prestação de serviços por
prazo determinado para fins de campanha eleitoral, os quais datados de 27/09/2018 (
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=7b1bc190-1c02-448a-ad54-8a7ce4fcbdc1&
e
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=85cb4b31-33b5-4f77-bbce-b21114bbab7c
), evidenciando que a despesa foi contraída durante o período de campanha eleitoral.
Assim, a natureza das despesas demonstra que a contratação se deu antes
da eleição, sendo que seu pagamento posterior é vício formal que não compromete a
regularidade das contas.
Acerca do tema cito, a título de exemplo, o seguinte aresto:
Num. 7800066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818502293400000007371442
Número do documento: 20050818502293400000007371442

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. PDT. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
1. Após as eleições, é permitida a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o
dia da eleição.
(...) 3. Contas aprovadas.
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 71752 – PR, ACÓRDÃO n 53206 de 10/07/2017,
Relator(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 13/07/2017)

vii) existência de dívida de campanha, no valor de R$ 5.500,00 com
apresentação somente da “declaração de assunção de dívidas de campanha”,
ausentes os demais documentos constantes do artigo 35, §2º e 3º da Res. TSE
23.553:
A Resolução TSE nº. 23.553 é explícita ao afirmar, em seu artigo 35, §1º,
que todas as despesas contraídas durante a campanha devem estar quitadas até o
prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Quanto a eventuais débitos de campanha, o normativo prevê o regramento
nos artigos 35 e 36, in verbis:
Art. 35. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações
até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.
Num. 7800066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818502293400000007371442
Número do documento: 20050818502293400000007371442

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que
a existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas
do candidato (
).
Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o
§ 2º devem, cumulativamente:
I - observar os requisitos da
quanto aos limites legais de doação e às
Lei nº 9.504/1997
fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da
despesa ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as
exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.
Art. 36. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma
prevista no § 2º do art. 35 desta resolução, será aferida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas do candidato e poderá ser considerada motivo
para sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, com a
respectiva anuência do credor e cronograma de pagamento que não ultrapasse o prazo
fixado para a prestação de contas da eleição subsequente.
Conforme consta no parecer conclusivo, foram realizadas despesas não
pagas ao final da campanha no importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Ainda, de acordo com o parecer conclusivo, a candidata apresentou
somente a “declaração de assunção de dívidas de campanha – eleições 2018” (id.
2571566), registrada ausência dos demais constantes do já citado artigo 35, da Res.
TSE 23.553, quais sejam: “autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo
órgão partidário da respectiva circunscrição; os dados e a anuência do credor;
cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo” (item 13, do id.
6894366).
Na espécie, o valor da dívida revela-se expressivo (R$ 5.500,00, que
corresponde a 5,13% do total de despesas, cujo montante global foi de R$ 107.124,70).
Num. 7800066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818502293400000007371442
Número do documento: 20050818502293400000007371442

Ademais, ressalto que a candidata não trouxe qualquer justificativa para a sua
negligência em cumprir deveres acordados, tampouco apresentou plano de pagamento,
ficando, portanto, comprometida a regularidade dapresente prestação de contas, em
especial quando no afã da disputa eleitoral são cometidos descontroles financeiros sem
a observância do procedimento previsto na legislação eleitoral em vigência.
Destarte, considerando que o vício apontado neste último item é grave e,
da análise conjunta com os demais vícios encontrados pelo setor técnico, entendo que
houve comprometimento da regularidade das contas, razão pela qual, nos termos do
parecer técnico e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, a desaprovação das
contas da candidata é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os pareceres do Setor Técnico e da Procuradoria
Regional Eleitoral e voto no sentido de desaprovar as contas relativas às eleições de
2018 apresentadas por JOCELIA CUNHA, determinando à prestadora que devolva ao
Tesouro Nacional a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do artigo 82,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0602238-60.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018
JOCELIA CUNHA DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: JOCELIA CUNHA - Advogados do(a)
REQUERENTE: LUIS FELIPE DUARTE - PR72840, TATIANA HELENA ADAM - PR43103
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

Num. 7800066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818502293400000007371442
Número do documento: 20050818502293400000007371442

SESSÃO DE 07.05.2020.

Num. 7800066 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818502293400000007371442
Número do documento: 20050818502293400000007371442